Tribunal: STF
Processo: ARE 1259683
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Liliana Martins de Andrade Janovik contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “Servidora pública. Cargo efetivo de Diretora de Escola e após de Supervisora de Ensino. Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial e de abono permanência. Impossibilidade. Servidora que se exonerou do cargo de professora de carreira. Artigo 40, § 5º, da CF e ADI nº 3.722/DF. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora agravante, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Dessa forma, somente professores de carreira têm direito à aposentadoria especial, ainda que estejam temporariamente em funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.
    Contudo, esse não é o caso dos autos, vez que a autora, após aprovação em concurso público, foi nomeada aos 14/01/2002 para ocupar o cargo de Diretora de Escola, e, assim, exonerou-se do cargo de Professora. E, após nova aprovação em concurso público, foi nomeada aos 12/03/2012 para ocupar o cargo de Supervisor de Ensino, e, assim, exonerou-se do cargo de Diretora de Escola.
    Desse modo, não sendo a autora uma professora de carreira que exerce a função de Diretora de Escola ou de Supervisor de Ensino, inexiste amparo legal para a pretensão.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida, em sede recursal extraordinária, pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Assinalo, finalmente, que não se demonstrou, considerada a hipótese prevista no art. 102, III, “c”, da Carta Política, que o acórdão recorrido tenha julgado válida lei local em face da Constituição da República. 
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator